Tribunal: STF
Processo: ARE 1593332
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área urbana sem autorização dos órgãos públicos. Interpretação da legislação infraconstitucional local e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF. Prequestionamento. Ausência. Incidência das súmulas 282 e 356 do STF. Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na impossibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral e com base no óbice da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que aplica precedente de repercussão geral; e (ii) saber se a interpretação de legislação infraconstitucional local aplicável à demanda (Lei Complementar do Município de Florianópolis n. 60/2000) é possível em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A questão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa possui natureza infraconstitucional, conforme Tema nº 660 da repercussão geral.

    4. É incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que, na origem, aplica precedente de repercussão geral, sendo admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal de origem, nos termos dos artigos 1.030, I, "a", § 2º, e 1.042, parte final, do Código de Processo Civil.

    5. A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou interpretação da Lei Complementar municipal n. 60/2000, Código de Obras e Edificações de Florianópolis. Divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido implicaria, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional local, providência que não se admite em recurso extraordinário.

    6. O recurso extraordinário fundamenta-se predominantemente em argumentos lastreados na legislação infraconstitucional local, cuja eventual repercussão na esfera constitucional seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o exame da pretensão por essa via.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo interno conhecido e não provido.